Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600780-95.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. CESSÃO DE VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO OPORTUNA
DA PROPRIEDADE. OMISSÃO DE CONTA BANCÁRIA SEM MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
EM
SEDE
RECURSAL.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que desaprovou sua prestação de contas, determinando o
recolhimento de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão da utilização de
recursos de origem não identificada. A desaprovação decorreu de duas
irregularidades: (i) ausência de comprovação oportuna da propriedade de veículo
cedido à campanha; e (ii) omissão de conta bancária na prestação de contas, ainda
que sem movimentação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada tardia do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV atualizado pode afastar a
caracterização de recurso de origem não identificada e, consequentemente, a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional; e (ii) estabelecer se a omissão
da conta bancária sem movimentação financeira justifica a desaprovação das
contas ou se é passível de ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44576443 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
3. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral admite, excepcionalmente, a
análise de documentos apresentados em grau recursal quando há determinação de
recolhimento de valores ao erário, exclusivamente para ajustar o montante a ser
restituído e evitar o enriquecimento sem causa da União. Assim, o CRLV atualizado
pode ser considerado para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
4. A jurisprudência consolidada do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal
Superior Eleitoral prevê que irregularidades de valor módico, inferior ao limite
estabelecido para desaprovação, autorizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, possibilitando a aprovação das contas com
ressalvas.
5. A omissão de conta bancária, ainda que represente de

Inteiro teor:
01/07/2025
Número: 0600780-95.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600780-95.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
Partido Socialista Brasileiro - PSB referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo SPCE
no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCIANO DUCCI (RESPONSÁVEL)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
VIVIANE GERONAZZO FRANCO (RESPONSÁVEL)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44576443
27/06/2025
20:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44576443 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.616

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600780-95.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RESPONSÁVEL: VIVIANE GERONAZZO FRANCO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
RESPONSÁVEL: LUCIANO DUCCI
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS.
CONFIGURAÇÃO
DE
RONI.
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
E
OS
EXTRATOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE CONTAS
BANCÁRIAS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL
BAIXO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA PROPORCIONALIDADE.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO
NACIONAL.
APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
prestação
de
contas
referente à Campanha Eleitoral de 2024
apresentada pelo PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO, na qual o Setor Técnico
apontou diversas impropriedades, como
omissão de despesas, divergências entre a

Num. 44576443 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
movimentação financeira registrada e os
extratos eletrônicos e contas bancárias não
registradas.
2. Após diligências e intimação, o partido
não
apresentou
prestação
de
contas
retificadora.
3. O Ministério Público Eleitoral opinou pela
aprovação
com
ressalvas
das
contas
apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se as irregularidades apontadas na
prestação de contas, como a omissão de
despesas, divergências financeiras e contas
não
registradas,
comprometem
a
regularidade das contas a ponto de ensejar
sua desaprovação; (ii) determinar se os
valores
referentes
às
despesas
não
comprovadas devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional; e (iii) avaliar a aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade diante do percentual das
irregularidades em relação ao total da
movimentação financeira da campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de gastos de campanha é
considerada falha grave, pois pode encobrir
ilicitudes e dificultar a fiscalização da
Justiça Eleitoral.
6. A ausência de declaração de despesas
impede a aferição da origem dos recursos
utilizados,
caracterizando
recursos
de
origem não identificada (RONI).
7. A divergência entre a movimentação
financeira
registrada
e
os
extratos
bancários, embora não corrigida, não
impediu
a
fiscalização
completa
da
movimentação financeira.
8. A omissão de contas bancárias sem
movimentação financeira é considerada
irregularidade formal, não inviabilizando a

Num. 44576443 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
análise e fiscalização.
9. A não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial, embora grave,
não
enseja
necessariamente
a
desaprovação das contas, devendo ser
aferida
a
extensão
da
falha
e
o
comprometimento do controle.
10.
O
somatório
das
irregularidades
representa 8,91% da movimentação total da
campanha, permitindo a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
11. O recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional deve se limitar aos recursos de
origem não identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Julgo APROVADAS COM RESSALVAS
as contas apresentadas, determinando a
devolução de R$102.997,16 ao Tesouro
Nacional.
Tese de Julgamento:
1. A omissão de contas bancárias sem
movimentação financeira configura falha
formal, não sendo suficiente, por si só, para
ensejar a desaprovação das contas.
2. Irregularidades que, somadas, não
ultrapassam 10% do total da movimentação
financeira da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
possibilitando a aprovação das contas com
ressalvas.
3. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 44576443 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, VI,
§§ 2º e 3º, 47, § 6º, 53, I, alíneas "a" e "g", e
II, alínea "a", 60, 74, II; Lei nº 9.504/1997,
art. 28, § 4º, I e II;
Resolução TSE nº 23.624/2020, art. 7º, V
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, PC nº 30065, Rel. Min. Og Fernandes,
j. 11.4.2019;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL na PCE
nº 0600400-92, Rel. Des. LUIZ OSORIO
MORAES
PANZA,
Julgamento
em
23/04/2024, Publicação em 29/04/2025;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 159, Data
16/08/2023;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data
03/07/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 26/06/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44576443 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas referente à Campanha Eleitoral de 2024 apresentada pelo
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - Diretório Estadual.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 44217728).
Foi emitido Parecer de Diligências (id. 44228575), no qual foram apontadas críticas e
necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora a ser gerada e enviada pela internet, com posterior entrega da
mídia com o arquivo na Seção de Protocolo do TRE-PR ou, ainda, por meio do Sistema de
Entrega de Mídia Eletrônica da Justiça Eleitoral (SIEME), conforme estabelece o art. 71, inciso I e
§§ 1º, 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Intimado, o partido deixou de apresentar prestação de contas final retificadora e/ou manifestação,
consoante certidão (id. 44296010).
Após emissão do parecer conclusivo, remanesceram impropriedades nas contas apresentadas
que não maculam seu conteúdo, tendo apresentado manifestação pela aprovação das contas
com ressalvas, em virtude das seguintes irregularidades: i) ausência de informação do
beneficiário da doação financeira realizada no valor de R$ 40.000,00; ii) omissões relativas às
despesas com recurso do FEFC, correspondente a 2,55%; iii) foi identificada a transferência de
recursos financeiros no valor de R$ 5.000,00 em dinheiro originados do FEFC para candidata ao
cargo de vereadora, pelo partido Republicanos; iv) há contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão
na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha; v) foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época. (id. 44316378)
Em pronunciamento, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas apresentadas ( 44400694).
É o relatório.

VOTO
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos

Num. 44576443 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento
se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se
o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha
pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das
eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a
cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme abaixo elencadas:

II.i) Item 6.1. Omissão de gastos eleitorais
No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve omissão de despesa, visto que, nos
termos do Parecer Conclusivo, foram identificadas doações diretas realizadas a outros candidatos
ou partidos políticos que não estão registrados na Justiça Eleitoral, o que revela indícios de
omissão de gasto eleitoral, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a

Num. 44576443 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça
Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de
contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil,
em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na
campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu
por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:

Constou no parecer de diligência que no extrato eletrônico da conta do FEFC, conta n° 568791,
consta registro de transferência eletrônica no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a
contraparte CNPJ 34.692372/0001-48 - Direção Municipal/Comissão Provisória - SÃO CARLOS
DO IVAÍ – PR.
Em vista disto, o setor técnico manteve a irregularidade, vez que permanece o registro incorreto
no SPCE do CNPJ do beneficiário da doação financeira em cotejo com o CNPJ da contraparte do
extrato eletrônico.
Não houve manifestação do prestador de contas acerca deste item.
Conforme se extrai da legislação eleitoral, cabe aos partidos políticos manterem registro fidedigno
das receitas e despesas de toda a movimentação financeira de campanha.
Além do cumprimento da norma em regência, a obrigatoriedade se deve em razão da fiscalização
pela Justiça Eleitoral e sobretudo porque se trata de recurso público cujo emprego deve possuir
maior rigor e responsabilidade.
O erro na informação acerca do registro na prestação de contas ora em análise configura uma
irregularidade, eis que dificulta e compromete a confiabilidade da a análise das contas
apresentadas.
Todavia, em que pese a irregularidade, em consulta ao extrato bancário foi possível verificar que
a doação foi destinada a Comissão Provisória do PSB em São Carlos do Ivaí/PR.
Ademais, ainda que se trate de valor vultoso, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), trata-se de
0,99% da movimentação financeira de campanha, portanto, percentual diminuto que possibilita a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impondo mera ressalva quanto a
este item.

II.ii - Item 6.2. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em

Num. 44576443 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
Conforme exposto pelo Setor Técnico no item 6.2, foram constatadas as seguintes omissões
relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:
Isto posto, observa-se que a irregularidade descrita acima, infringe o pressuposto do art. 53 da
Resolução TSE n° 23.607/2019, supratranscrito.
Como se sabe, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Sobre a irregularidade, não houve manifestação do prestador de contas.
Nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, as notas fiscais são documentos
idôneos da realização de gastos e como não há nos autos informação de que ocorreu o
cancelamento dos documentos fiscais, conforme exigência do art. 59 da Resolução mencionada
ou foi apresentado qualquer justificativa acerca das despesas apuradas, nos termos do Parecer
Técnico Conclusivo resta configurada a irregularidade no valor total de R$ 102.997,16 (cento e
dois mil novecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) referente a gastos eleitorais
omitidos na prestação de contas.
A ausência de declaração de despesas de campanha constitui irregularidade de considerável
gravidade, visto que pode ocultar diversas práticas ilícitas, tais como o excesso do teto de gastos
e a captação de recursos sem a devida transparência.
O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede
a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019, in verbis:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações
financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos
políticos;

Num. 44576443 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador
pessoa física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou
candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ
no extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da
Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da
doadora ou do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas de campanha e, no caso de recolhimento
ao Tesouro Nacional, deverá observar o disposto na Res.-TSE nº 23.709/2022.
(Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando a candidata ou o
candidato ou o partido político promove espontânea e imediatamente a
transferência dos recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se utilizar.
§ 5º A candidata ou o candidato ou o partido político pode retificar a doação,
registrando-a no SPCE, ou devolvê-la à doadora ou ao doador quando a não
identificação decorra do erro de identificação de que trata o inciso III do § 1º deste
artigo e haja elementos suficientes para identificar a origem da doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
§ 7º A devolução dos recursos de origem não identificada ou o seu recolhimento
durante a campanha ou, ainda, a determinação de seu recolhimento ao Tesouro
Nacional não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando

Num. 44576443 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
constatado que a candidata ou o candidato tenha se beneficiado, ainda que
temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, e a apuração do fato na forma do
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do §
10 do art. 14 da Constituição Federal. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do TSE:
Prestação de contas de partido político. PSDC diretório nacional. Exercício
financeiro de 2013. Irregularidades que totalizam R$ 30.746,11, valor equivalente a
2,44% do montante recebido do fundo partidário. Ausência de repasse de recursos
do fundo partidário aos demais diretórios. Reiteração. Falha grave. Desaprovação
das contas.
1. Recebimento de recurso de origem não identificada (RONI) O recebimento de
RONI impossibilita o controle efetivo da Justiça Eleitoral sobre a origem do valor
que transitou na conta da agremiação, impedindo que a movimentação financeira
do partido seja aferida em sua completude. [...]”
(Ac. de 11.4.2019 na PC nº 30065, rel. Min. Og Fernandes.)

Dessa forma, por configurar recurso de origem não identificada o valor de R$ 102.997,16 (cento e
dois mil novecentos e novena e sete reais e dezesseis centavos) deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.
Por fim, a irregularidade corresponde a 2,55% da movimentação financeira da campanha, de
forma que seu valor será somado às demais irregularidades.

II.iii. Item 8. Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos
Constou no parecer conclusivo divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, em desrespeito ao art. 53, I,
alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pormenorizando o item, a unidade técnica identificou a seguinte transferência de recurso que
constou nos extratos e não foi declarada na prestação de contas:
Também foi constatado despesa declarada no SPCE e ausente no extrato bancário:
Destaca-se, ademais, que o registro permaneceu incorreto na prestação de contas final e ainda,
após a emissão do parecer de diligência e o conclusivo.

Num. 44576443 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
Instado a se manifestar acerca do apontamento, não houve qualquer manifestação pelo
prestador.
Analisando as informações da prestação de contas final, verifica-se que há, efetivamente, um
descompasso entre os extratos bancários e a movimentação financeira registrada na prestação
de contas. Isso porque, de acordo com o parecer do Setor de Contas Eleitorais, mediante
análise do extrato eletrônico da conta do FEFC, verifica-se que houve repasse financeiro no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ELIANE FRANCIELE OCAGNA, CNPJ 56.827.857/0001-34,
candidata ao cargo de vereadora do município de Borrazópolis, e não a candidata Selma
Madalena de Carvalho, como declarado no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais.
Embora a informação não tenha sido corrigida, trata-se de mera impropriedade, na medida em
que não impediu o exercício da fiscalização e foi possível analisar a movimentação financeira em
sua completude. Todavia, mantém-se a ressalva em razão do descompasso no registro.

II.iv. Item 9. Conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não registrada na
prestação de contas em exame
A Seção de Contas Eleitoral apontou no parecer conclusivo que há contas bancárias de
campanha abertas pelo partido na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça
Eleitoral infringindo o art. 53, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Sobre este item, não houve qualquer manifestação pelo prestador.
Não obstante a omissão e o silêncio do prestador, em consulta ao Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais, verifica-se que a instituição financeira encaminhou os extratos eletrônicos à
Justiça Eleitoral o que permitiu a análise das contas e não causou prejuízo à atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
O encaminhamento dos extratos também possibilitou averiguar a ausência de movimentação
financeira nas contas bancárias omitidas.
Não obstante, não tenha sido realizado movimentações financeiras nas contas bancárias em
análise, deveria ter sido apresentado o extrato correspondente, conforme determina o artigo 53,
II, “a” da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e

Num. 44576443 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Em que pese a irregularidade, consigne-se que a omissão, na prestação de contas, de conta
bancária identificada na base de dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente
formal, vez que não inviabiliza a análise e fiscalização das movimentações realizadas na conta
bancária.
Esse é o entendimento dessa e. egrégia Corte em julgado semelhante que recebeu a seguinte
ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. CESSÃO DE VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO OPORTUNA
DA PROPRIEDADE. OMISSÃO DE CONTA BANCÁRIA SEM MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
EM
SEDE
RECURSAL.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que desaprovou sua prestação de contas, determinando o
recolhimento de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão da utilização de
recursos de origem não identificada. A desaprovação decorreu de duas
irregularidades: (i) ausência de comprovação oportuna da propriedade de veículo
cedido à campanha; e (ii) omissão de conta bancária na prestação de contas, ainda
que sem movimentação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada tardia do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV atualizado pode afastar a
caracterização de recurso de origem não identificada e, consequentemente, a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional; e (ii) estabelecer se a omissão
da conta bancária sem movimentação financeira justifica a desaprovação das
contas ou se é passível de ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44576443 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
3. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral admite, excepcionalmente, a
análise de documentos apresentados em grau recursal quando há determinação de
recolhimento de valores ao erário, exclusivamente para ajustar o montante a ser
restituído e evitar o enriquecimento sem causa da União. Assim, o CRLV atualizado
pode ser considerado para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
4. A jurisprudência consolidada do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal
Superior Eleitoral prevê que irregularidades de valor módico, inferior ao limite
estabelecido para desaprovação, autorizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, possibilitando a aprovação das contas com
ressalvas.
5. A omissão de conta bancária, ainda que represente descumprimento de norma
eleitoral, foi considerada falha formal sem movimentação financeira, não sendo
suficiente para justificar a desaprovação das contas, conforme precedentes da
Justiça Eleitoral.
6. Diante da regularização da cessão do veículo e da ausência de gravidade da
omissão da conta bancária, impõe–se a reforma da sentença para aprovar as
contas com ressalvas e afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
8. A juntada tardia de documentos comprobatórios da propriedade de bem cedido à
campanha eleitoral pode ser admitida, exclusivamente, para afastar a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, quando evidenciada a origem do
recurso e ausente má–fé.
9. A omissão de conta bancária sem movimentação financeira configura falha
formal, não sendo suficiente, por si só, para ensejar a desaprovação das contas.
10. Irregularidades de valor reduzido, inferior ao limite estabelecido para
desaprovação, autorizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, possibilitando a aprovação das contas com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, §2º, e 74, §4º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR–ARE nº 060316147, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 06/09/2024;

Num. 44576443 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
TRE–PR, RE nº 060037507, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 06/02/2025.
(RECURSO ELEITORAL na PCE nº 0600400-92, Rel. Des. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA, Julgamento em 23/04/2024, Publicação em 29/04/2025)

Dessa forma, considerando que a irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização pela
Justiça Eleitoral é possível a aplicação de mera ressalva quanto ao item.

II.v. Item 10. Realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época
No item 10 foram mencionados gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das
medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art.
47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme se extrai do quadro abaixo:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas prestações de Contas
parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, I e II
da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.-
TSE nº 23.624/2020:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Num. 44576443 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a
de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação
for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

Num. 44576443 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
[...]

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial, no prazo assinalado,
tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas
no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos
próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do
pleito.
Contudo, conforme se depreende dos artigos supra transcritos, o atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Esta Corte Eleitoral tem entendido que é possível a aprovação com ressalva em caso de omissão
de receita/despesa na parcial se o valor não for significativo (abaixo de 10%). Caso contrário, é
mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante,
sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o percentual se mostra alto, conforme se
infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO
DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VALOR SUPERIOR
AO MONTANTE REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE
CONSTITUI SOBRA DE CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e §
3º DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS
ANTERIORMENTE
À
DATA
INICIAL
DE
ENTREGA
DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO INFORMADOS, NOS TERMOS DO
ART. 47 DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE
COMPROMETEU A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA. CONTAS
DESAPROVADAS. 1. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais
eletrônicas, de despesa efetuada com impulsionamento de conteúdo em redes
sociais, em valor superior ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia divergente, eis que a
despesa foi realizada com recursos do Fundo Partidário, e, portanto, constitui sobra
de campanha, nos termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019. 2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de
doações e gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução–TSE nº
23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência, controle e
fiscalização das contas, quando atinge–se percentual de irregularidade de 88,48%
em relação ao total de recursos movimentados durante a campanha. 3. Contas
desaprovadas.

Num. 44576443 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS. FEFC.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO DE GASTOS E RECEITAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS
FINAIS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS.
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
JURÍDICOS.
MATERIAL
DE
PROPAGANDA. CUSTEIO PELO PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES. 1. Contratação de pessoas para militância
formalizada posteriormente, sem que haja garantia quanto à efetiva realização dos
serviços na forma como descritos nos contratos, cujos instrumentos são também
falhos quanto às informações obrigatórias (dados incompletos, alguns sem
assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de comprovação,
seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos artigos 35, § 12, e 60, caput e §
1º, da resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto,
atinge 73,59% do total de despesas contratadas. 2. A fragilidade na
comprovação de gastos com militância conduz, quando a despesa foi paga com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, à determinação de
recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional. 3. A partir das
eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de contas parcial não é
suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas final, cabendo a
análise casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto global
nas contas. Precedentes do TSE. 4. Omissão de gastos na prestação de contas
parcial que atinge 44,4% do total de despesas contratadas é falha grave, apta a
conduzir à desaprovação das contas(...). 10. Contas desaprovadas, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data
03/07/2023).

Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no valor de R$ 212.000,00,
o que corresponde a 5,25% do total de gastos.
Como se vê, o valor absoluto é alto e impõe relevância na referida omissão, o que, aliada à
ausência de justificativa por parte do prestador, confirma a irregularidade apontada. Entretanto,
seu valor será totalizado com às demais irregularidades encontradas na contabilidade ora em
análise.

III. Somatório das irregularidades

Num. 44576443 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
Dessa forma, remanescem as seguintes irregularidades na presente prestação de contas: i)
omissão de doações a outros candidatos que atingiram R$ 40.000,00, equivalente a 0,99% da
movimentação financeira da campanha; ii) omissões relativas a despesa no valor de R$
102.997,16, que corresponde a 2,55% da movimentação financeira da campanha, pagas com
recursos que não transitaram na conta bancária; iii) divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos
correspondente a R$ 5.000,00, que reflete 0,12% da movimentação financeira da campanha; iv)
contas bancárias não registradas na prestação de contas (irregularidade forma) e; v) gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época no valor de R$ 212.000,00, o que corresponde a 5,25% do total de
gastos.
Somando-se as irregularidades chega-se ao valor total de R$ 359.997,16, que representam
8,91% da movimentação total da campanha, valor que possibilita a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque não supera a baliza de 10% da
movimentação financeira fixada pelo C. TSE.
No entanto, o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional deve ficar limitado a R$ 102.997,16
(cento e dois mil novecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) devido ao uso de
recurso de origem não identificada, na forma do art. 32, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - Diretório Estadual, relativas à Campanha Eleitoral de
2024, com fundamento no art. 74, II, da Res. - TSE nº 23.607/2019, determinando a
devolução de R$102.997,16 ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 32, VI, da Res. nº
23.607/2019- TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado deste
acórdão.
A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestador das contas para o
pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em julgado, a adoção dos
procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e segs. da Res. nº
23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de apresentação prévia do recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Num. 44576443 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720311853500000043515341
Número do documento: 25062720311853500000043515341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 01/07/2025 15:13:33
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600780-95.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - REQUERENTE: PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO- Advogado do REQUERENTE: GUILHERME BIANCHI - PR68618 -
RESPONSÁVEL:
VIVIANE
GERONAZZO
FRANCO,
LUCIANO
DUCCI
-
Advogado
da RESPONSÁVEL: GUILHERME BIANCHI - PR68618
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025